Tribunal: TCU
Processo: 045.630/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de desvio de recursos de contrato de subvenção econômica que tinha por objeto o desenvolvimento de um compósito de resinas poliméricas de coco e/ou fibras naturais para substituição da madeira em pisos, revestimentos e móveis, intitulado Cocosbeton.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jofre Boaventura Barros contra o Acórdão 1369/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.